Tribunal: TJBA
Processo: 0001023-06.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001023-06.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FAZENDA IOWA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO GOMEZ MARTIN, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, NESTOR DOS SANTOS SARAGIOTTO, AMANDA NUNES SAMPAIO, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, REINALDO PETTENGILL FILHO, HENRIQUE ROCHA DE MELO, JULIAN JUNQUEIRA RILLO, RAFAEL VILLAR GAGLIARDI, MONICA MENDONCA COSTA, DANIEL HOSSNI RIBEIRO DO VALLE

APELADA: SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. VINCULAÇÃO A CONTRATO SUBJACENTE. PROVA CONTÁBIL INDISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Fazenda Iowa Ltda., contra a sentença prolatada nos Embargos à Execução nº 0001023-06.2010.8.05.0231, opostos em desfavor da Sul Empreendimentos Ltda., cujo teor rejeitou a pretensão deduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil necessária à comprovação de fato extintivo do direito da Credora (quitação da obrigação garantida pela CPR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à produção de prova constitui garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa, assegurada pelo art. 5º, LV, da CF/1988, e deve ser respeitado quando a parte demonstra a necessidade da prova técnica para o esclarecimento da contenda.

4. A controvérsia gira em torno da suposta quitação de obrigação vinculada à CPR, envolvendo pagamentos em moeda estrangeira e conversões cambiais ao longo de diversos anos, situação que exige análise contábil especializada.

5. A prova documental apresentada pela Embargante revela complexidade suficiente para justificar a produção de prova técnica contábil, especialmente, diante da alegação de que a CPR não teria autonomia, por estar vinculada a contrato principal já quitado.

6. O art. 370 do CPC impõe ao Juiz o dever de zelar pela adequada instrução do processo, inclusive, podendo determinar, de ofício, a produção de provas necessárias ao deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001023-06.2010.8.05.0231, oriundos da Comarca de São Desidério, tendo como Apelante

FAZENDA IOWA LTDA
,

sendo Apelada

SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .